Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005433-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RODOLFO BENEDITO SALLES - CPF: 009.270.801-33 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rodolfo Benedito Salles, servidor público, em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado com aplicação de taxa de juros de 1,99% ao mês sobre operação de agosto de 2011, e condenou o banco à devolução simples dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária. Reconheceu-se, ainda, a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado; e (iii) determinar se há direito à conversão contratual e devolução de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual é de trato sucessivo, e o prazo prescricional para repetição de indébito incide a partir do último desconto indevido, afastando a alegada prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e clareza nas informações prestadas aos consumidores.

5.

O contrato analisado não apresenta clareza quanto à modalidade efetivamente contratada, tampouco informa adequadamente sobre taxas de juros, valor total financiado ou sistema de amortização, configurando violação ao dever de informação.

6.

A contratação de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento e amortização mínima da fatura, sem ciência inequívoca do consumidor, caracteriza prática abusiva e vício de consentimento.

7.

Diante da ilegalidade na contratação, impõe-se sua conversão em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época dos saques, conforme índices divulgados pelo Banco Central.

8.

A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento jurisprudencial dominante, afastando-se a restituição em dobro por ausência de má-fé comprovada.

9.

Não se verifica dano moral indenizável, por inexistência de prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, como negativação ou exposição pública, limitando-se o caso a mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação contratual de cartão de crédito consignado configura obrigação de trato sucessivo, iniciando-se o prazo prescricional com o último desconto indevido.

2.

É nula a contratação de cartão de crédito consignado celebrada sem informação clara e adequada, sendo legítima sua conversão em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

3.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, em observância à ausência de má-fé da instituição financeira.

4.

A violação ao dever de informação, por si só, não enseja indenização por dano moral quando ausente demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, §3º, II, e 51, §2º; CPC, art. 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1031052-22.2022.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJMT, N.U 1038256-54.2021.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c com Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, para: i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, determinando sua conversão em empréstimo consignado; ii) determinar o recalculo do débito com aplicação de taxa de juros de 1,99% ao mês, referente à operação de agosto de 2011; e, iii) condenar o requerido à devolução simples dos valores pagos, com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento. Ainda, reconheceu sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a serem divididos entre os patronos das partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

O Recorrente, inicialmente, levanta a prejudicial de prescrição, salientando que o contrato objeto da demanda teria sido firmado em 15/02/2011, e que a ação foi ajuizada apenas em 15/02/2024, ultrapassando, assim, os prazos de três e cinco anos previstos, respectivamente, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, aduz que a contratação se deu de forma regular, com ciência e concordância expressa do consumidor acerca da natureza do produto ofertado, o qual estaria plenamente caracterizado como cartão de crédito consignado.

Afirma que o Recorrido firmou proposta com autorização para desconto em folha, realizou saque mediante TED, utilizou os serviços vinculados à contratação e, por conseguinte, não pode alegar desconhecimento quanto à operação.

Alega que o contrato atende às diretrizes regulatórias, possui clareza e transparência, e que não se pode falar em vício do consentimento ou má-fé por parte da instituição financeira.

Assevera que a sentença violou os princípios da legalidade e da livre iniciativa ao determinar a conversão da modalidade contratual sem que houvesse margem consignável disponível para tanto, destacando que a Lei n. 14.431/2022 estabelece de forma expressa a diferenciação entre as margens destinadas a empréstimos e a cartões de crédito consignado, sendo inviável juridicamente a readequação sem a devida verificação da capacidade consignável do servidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reformando-se a sentença em sua totalidade.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 271839395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c com Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, para: i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, determinando sua conversão em empréstimo consignado; ii) determinar o recalculo do débito com aplicação de taxa de juros de 1,99% ao mês, referente à operação de agosto de 2011; e, iii) condenar o requerido à devolução simples dos valores pagos, com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento. Ainda, reconheceu sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a serem divididos entre os patronos das partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

Denota-se dos autos que
Rodolfo Benedito Salles

propôs a sobredita ação, alegando que, na qualidade de servidor público, firmou contrato com a instituição financeira requerida, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Entretanto, somente após longo período, constatou que a operação correspondia, em verdade, à modalidade de cartão de crédito consignado, cujos descontos mensais incidentes sobre sua folha de pagamento referiam-se ao pagamento mínimo da fatura, e não à amortização do saldo devedor, gerando uma dívida infinita e impagável.

Sustentou que, desde 2011, vem sofrendo tais descontos e, até o momento, já pagou à instituição financeira o montante de R$ 52.473,07, sem, contudo, alcançar a quitação da dívida.

Relatou que tentou solucionar administrativamente a controvérsia, mediante reclamação junto à Ouvidoria do Banco Central do Brasil, mas não obteve retorno eficaz.

Ressaltou que a contratação ocorreu sem a devida informação clara e adequada quanto à natureza do negócio, à forma de amortização da dívida e aos encargos incidentes, configurando afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

Afirmou que o contrato em questão constitui-se em típica prática abusiva, sobretudo por explorar a vulnerabilidade do consumidor, impondo-lhe prestação desproporcional e vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 02) Seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a empresa requerida junte ao autos todos os documentos que possua sobre seu poder e que sejam objeto do imbróglio, devendo a parte requerida, em especial, ser intimada a juntar os contratos e a respectiva autorização/anuência para desconto em folha, contendo as informações claras a respeito da modalidade de cartão de crédito consignado, bem como as informações sobre as taxas de juros e demais encargos e sobre as consequências do pagamento mínimo do saldo devedor e a relação de todos os descontos realizados até o momento do(a) requerente;

03) No mérito, sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, em especial por não observância do dever de informação pela instituição financeira requerida e, por conseguinte, determinar a conversão da operação de crédito firmada entre as partes às condições gerais do empréstimo consignado desde a celebração do negócio jurídico, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), requerendo, também, que haja o pagamento dos danos materiais referentes aos valores que foram indevidamente (excessivamente) cobrados, na forma dobrada, que serão calculados em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária e juros, incluídos os vincendos que ainda estão sendo descontados, com aplicação das súmulas 43 e 54 STJ e nos termos do artigo 42 do CDC;

03.1) Subsidiariamente, ainda no mérito, requer-se o reconhecimento da abusividade do contrato de “cartão de crédito consignado” para determinar a rescisão contratual e, por conseguinte, declarar a quitação do débito relacionado ao negócio jurídico em questão; 04) Que ante o reconhecimento da nulidade contratual pela violação do direito à informação clara e adequada, requer seja a parte requerida condenada a indenizar a parte requerente pelos danos morais sofridos no importe, mínimo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial para coibir a instituição financeira de praticar condutas lesivas aos outros consumidores da mesma natureza; [...]”.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RODOLFO BENEDITO SALLES em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo do débito, para que seja aplicada a seguinte taxa de juros quanto a operação:

- no mês 08/2011 quanto à operação no valor de R$ 2.009,14, os juros de 1,99% ao mês.

- condenar o réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Contra
a sentença
, o Banco
Santander (Brasil)
S/A. interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante afirma que ocorreu a prescrição, salientando que o contrato objeto da demanda teria sido firmado em 15/02/2011, e que a ação foi ajuizada apenas em 15/02/2024, ultrapassando, assim, os prazos de três e cinco anos previstos, respectivamente, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de cartão de crédito consignado com desconto em folha, cuja obrigação é de trato sucessivo, o prazo para o reconhecimento da prescrição é quinquenal e o lapso temporal incide sobre o último desconto considerado indevido pela parte autora.

Dessa forma, ainda que o contrato tenha sido celebrado no ano de 2011, as prestações continuam sendo debitadas na folha de pagamento do Recorrido até os dias atuais. Logo, inexiste prescrição.

A jurisprudência é pacífica. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020). (negritei).

Logo, não há que falar em prescrição, de modo que afasto a prejudicial suscitada.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação acerca da validade da contratação da modalidade denominada “cartão de crédito consignado”, comumente utilizada por instituições financeiras para viabilizar o crédito mediante descontos em folha de pagamento do consumidor, bem como a possibilidade de sua conversão para empréstimo pessoal consignado.

Discute-se, em particular, se houve violação ao dever de informação e transparência contratual, com consequente desequilíbrio na relação de consumo, tendo em vista a alegação de que o consumidor acreditava estar contratando um mútuo convencional, mas, em verdade, se viu vinculado a uma dívida de natureza rotativa e de difícil amortização, sujeita à incidência de encargos continuados e sem previsão de extinção, o que, segundo sustenta a parte autora, comprometeria sua capacidade financeira e configuraria prática abusiva.

No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do Autor, ora Apelado, mediante TED.

Do exame acurado dos autos, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Confere-se, outrossim, do contrato anexo aos autos, id. 271839370, que existem duas modalidades de empréstimo previstas no documento, senão vejamos:

Portanto, conforme se infere do aludido instrumento, a
cláusula “B” diz respeito à contratação por meio de empréstimo consignado
; enquanto na
cláusula “C”, descreve a modalidade cartão de crédito consignado
.

Com efeito, não se verifica qualquer marcação de qual seria a opção ou a modalidade contratada, ou seja, o contrato não estipula, de forma clara, qual a espécie de contrato de empréstimo foi adquirida pelo Recorrido, tampouco há a informação do valor total do empréstimo, taxa de juros, ou mesmo do valor das parcelas.

Veja-se, considerando que a parte requerente, na qualidade de servidor público – policial civil do Estado de Mato Grosso (id. 271839357), buscou, junto à instituição financeira, modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), cujos juros, é cediço, são bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais são, notoriamente, os mais caros do mercado, não se sustenta a opção pela modalidade que apresenta os maiores juros.

Outrossim, o fato de haver ou não utilização do cartão, bem como o correspondente depósito do valor requerido, não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Assim, não prospera o argumento da instituição apelante de que a celebração do contrato, aliada ao recebimento do valor por meio de transferência bancária, comprovaria a regularidade da contratação e a ciência do consumidor quanto à natureza do negócio jurídico entabulado.

Isso porque, ausente qualquer justificativa plausível para a adoção, pelo consumidor, da modalidade de crédito rotativo vinculada ao cartão de crédito consignado — notoriamente mais onerosa e com sistemática de amortização que privilegia o pagamento mínimo da fatura, sem extinção efetiva da dívida —, mostra-se inverossímil a tese de que tenha havido plena compreensão e consentimento válido quanto aos termos contratuais.

Nesse sentido, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com revisão do débito, compensação e repetição simples do indébito, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

O recurso sustenta, em preliminar, prescrição e decadência. No mérito, defende a legalidade do contrato firmado e ausência de falha na prestação de serviço, refutando a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição ou a decadência sobre a pretensão do consumidor; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo fosse; e (iii) saber se há direito à indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual em exame é de trato sucessivo. A prescrição somente se inicia com o último desconto indevido. Inexistência de decadência por se tratar de revisão contratual, e não de anulação.

Configurado o vício de consentimento e a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato, impõe-se a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado
.

Os valores descontados devem ser devolvidos na forma simples, mediante apuração em liquidação.

7. Inexistência de prova de dano extrapatrimonial relevante. Ausência de negativação ou exposição vexatória. Configurado mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: “1. É válida a revisão de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem adequada informação ao consumidor, com conversão em contrato de empréstimo consignado comum e restituição de valores descontados indevidamente, na forma simples. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira configura falha na prestação do serviço, mas não enseja, por si só, a reparação por danos morais quando ausente prejuízo extrapatrimonial relevante.”. (N.U 1031052-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025). (negritei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024). (negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO IRREGULAR QUE NÃO EXPLICITA A MODALIDADE CONTRATADA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INDEVIDO- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

3. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1038256-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Nessa linha de entendimento, embora reconhecida a nulidade parcial da contratação em razão da abusividade identificada, o contrato pode – e deve – ser parcialmente preservado, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, consagrado no art. 51, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, impõe-se a convalidação das operações efetivamente realizadas entre as partes, limitando-se a conversão contratual às operações de saque comprovadamente efetuadas, que deverão ser requalificadas como empréstimo pessoal consignado, na modalidade voltada a servidor público. A essas operações deve incidir a taxa de juros remuneratórios média de mercado vigente à época de cada saque, conforme índices divulgados oficialmente pelo Banco Central do Brasil para a correspondente linha de crédito, passível de verificação no sítio eletrônico da referida autarquia federal.

Dessa forma, após a conversão, deverão ser restituídos, na forma simples, apenas dos valores relacionados aos empréstimos, apurando-se aqueles pagos além do que era efetivamente devido, na liquidação da sentença, com base no que foi deliberado pelo Magistrado singular, se constatado pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

À luz do conjunto probatório e dos princípios que norteiam as relações de consumo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a abusividade na contratação impugnada, procedendo à conversão da modalidade contratual e determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, razão pela qual o recurso interposto pelo banco apelante não merece acolhimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025